Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-53.2014.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0002783-53.2014.8.11.0046 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO;
APELADO/INTERESSADO: LUIZ CÉSAR DA SILVA;
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
1. Reconsidero a decisão (Id. 67637994) que declinou da competência para à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
2. Inclua em pauta.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator